Tribunal: TJDFT
Processo: 0003384-83.2011.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0003384-83.2011.8.07.0011 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA, JOAO GONCALVES FERNANDES, JOSE GERALDO OLIVEIRA DE MELO, JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS, LUCIENE VAZ DE BRITO VARGAS APELADOS: ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA, JOAO GONCALVES FERNANDES, JOSE ESTELITO LOPES, JOSE GERALDO OLIVEIRA DE MELO, JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS, LUCIENE VAZ DE BRITO VARGAS, PAULO CESAR BOBERG BARONGENO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em atenção è petição de ID 66956468, dê-se nova vista à douta Defensoria Pública para apresentar as razões recursais do réu ADEVANDRO PEREIRA DA SILVA. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.